Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a incidência da preclusão para a apresentação de impugnação, indeferindo o pedido de revisão do período cobrado na execução. O Agravante sustenta, em síntese, que não incide a preclusão em relação ao período firmado na ação coletiva que concedeu o pagamento das diferenças do benefício alimentação (MSG 32.159/97), em razão do princípio da fidelidade ao título, não podendo a preclusão prevalecer sobre a coisa julgada. Assinala que, em razão do princípio da legalidade, é possível a revisão dos cálculos exequendos, diante do disposto no art. 1o-E da Lei 9.4949/97, sendo nula a execução do título no período posterior a 27/4/97, em razão da fundamentação do v. acórdão n. 730.893, proferido quando do julgamento do recurso de apelação na Ação Coletiva n. 32.159/97. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para cálculos do valor definido no título executivo. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Em consulta ao feito originário, observa-se, através da leitura do dispositivo do título judicial transitado em julgado, que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das parcelas referentes ao benefício alimentação desde a data em que foi indevidamente suprimido até a data em que foi restabelecido. Confira-se: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Transitado em julgado o título e requerido o cumprimento de sentença, a alteração da delimitação temporal, além de se divorciar os limites do Julgado, contraria o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal, “o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002).” (07311078320228070000 – ac. 1666262 - 6a Turma Cível – Rel. Des. ALFEU MACHADO - DJE : 07/03/2023) Confira-se ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO EXEQUENDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988. 3. Em respeito à coisa julgada material, a verba em comento deve ser calculada até a data do seu restabelecimento, assim como fixado no título executivo judicial. 4. O título executivo não dispôs como limitação temporal a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal.” (07383889020228070000 – AC. 1665839 - 8a Turma Cível -Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA - DJE : 01/03/2023) Não se olvida que nas razões de decidir constantes da sentença proferida na Ação Coletiva, quando da análise da preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Distrito Federal, constou o que segue: "O réu ventila a preliminar de fata de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a Segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital 2.944/de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002. [...] Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a dada da impetração. Com tais razões, entendo haver apenas parcial perda do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. “ Da leitura da fundamentação supra, dessume-se que o objeto da demanda estaria circunscrito ao pagamento do benefício até a data da impetração. Todavia, consoante prescreve o artigo 504 do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositivo da sentença, não fazem coisa julgada. Ora, observa-se que a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde a supressão do direito até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento não está consignado apenas no dispositivo do Julgado, mas também na fundamentação quando, ao analisar o mérito, consignou o i. Magistrado: “[...] O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida”. É certo que quando do julgamento da Apelação do Distrito Federal contra a r. Sentença, o voto condutor do acórdão fez expressa referência aos fundamentos que constaram a Sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, que o benefício seria devido desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7253/97. Urge destacar, todavia, que apesar da contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do Julgado, não houve alteração no resultado do julgamento, não havendo sido opostos Embargos de Declaração para sanar a imperfeição, em que pese ser de curial sabença que a conclusão no dispositivo da sentença é que faz coisa julgada material. Nesse passo, sem desconhecer precedentes da Casa em sentido diverso, tenho que a limitação temporal do pagamento do benefício conforme estabelecido expressamente no dispositivo do título judicial transitado em julgado é que deve ser observada, ainda que outra a baliza temporal estabelecida na fundamentação. Inviável, portanto, diante da preclusão, a rediscussão da controvérsia na fase de cumprimento de sentença, conforme já me manifestei em precedente anterior (Acórdão 1691138, 07398707320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator